Tribunal: TJDFT
Processo: 0706491-35.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA. DESIDIA NO EXERCÍCIO DO MUNUS. IRREGULARIDADE. DEMONSTRADA. INTERESSE DO CURATELADO. PREVALÊNCIA.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedente os pedidos de substituição de curatela, sob o fundamento de pendências financeiras, bem como no cuidado com a saúde do interditado.
2. Demonstrando as provas dos autos que o curador tem sido negligente no cumprimento dos deveres inerentes à curatela, possível sua remoção, dando-se a nomeação de outro curador.
3. Recurso conhecido e desprovido.